Tribunal: TJDFT
Processo: 0012379-11.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0012379-11.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: JERONIMO DE OLIVEIRA SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Oficie-se ao DISTRITO FEDERAL para adimplemento voluntário do RPV de ID 75844151, sob pena de sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, através do sistema SISBAJUD, conforme § 2o do artigo 3o da Portaria GPR/TJDFT 368/2019. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator